Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728794-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAUDY AGUIAR FERREIRA, MARIA SUELY ARRUDA AGUIAR AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BRITO, DIVA BRITO DE SOUZA, JOSE CARLOS BRITO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ELAUDY AGUIAR FERREIRA e MARIA SUELY ARRUDA AGUIAR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0712019-10.2019.8.07.0018, indeferiu, com fundamento no art. 109, §1°, do Código de Processo Civil, o pedido de substituição processual requerido pelos ora agravantes. Em suas razões, os recorrentes esclarecem que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra a fazenda pública relativamente a obrigação de pagar indenização por desapropriação indireta realizada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do DF – DER. Alegam que a ação foi proposta pelos ora agravados, os quais, porém, em 05/10/2010, haviam cedido e transferido ao primeiro agravante todos os direitos sobre o imóvel desapropriado. Daí porque pleitearam a substituição processual no feito, já que são os atuais destinatários do direito reconhecido na ação de desapropriação e, portanto, do crédito apurado no cumprimento de sentença. Asseguram que, embora tenham se equivocado quanto à indicação do instituto jurídico adequado, vez que não seria o caso de substituição processual, mas de assistente litisconsorcial, é necessária a reforma da decisão singular para que sejam admitidos ao feito. Segundo os agravantes, a indicação equivocada do instituto processual não desnatura sua pretensão, por ser inequívoco, no caso concreto, que se trata de intervenção de terceiros. Na oportunidade, discorrem sobre os fundamentos que julgam adequados para justificar sua intervenção no feito, na qualidade de assistente litisconsorcial do autor, notadamente por defendem direito próprio, firmado no crédito de que se julgam titular. Nesse sentido, pedem a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a tramitação dos autos de origem ou que se impeça o levantamento do precatório, mantendo-se nos autos os documentos juntados pelos recorrentes. No mérito, pedem a reforma da decisão recorrida, admitindo-se seu ingresso na lide. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurge-se contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), sendo os agravantes, a princípio, legítimos a recorrerem da decisão monocrática, na condição, em tese, de terceiros interessados, razão porque admito o processamento do recurso. Aliás, é justamente por se considerarem como tal que buscam os recorrentes sua admissão no feito de origem, porque afirmam serem titular de direito próprio atingido pelo processo de que, até o presente momento, não participaram. Buscam os agravantes, portanto, serem admitidos ao feito na condição de assistente litisconsorcial, inclusive para que possam receber o próprio crédito de que trata o cumprimento de sentença. Nos termos do art. 119 do vigente Código Processo Civil é admissível a assistência, inclusive na condição de litisconsorte (art. 124), quando o terceiro é juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes primitivas. Em se tratando de assistência litisconsorcial, o terceiro defende relação jurídica própria firmada com a parte assistida. No caso dos autos, segundo vislumbro neste momento inicial de cognição sumária, os agravantes não buscam efetivamente que uma das partes sagre-se vencedora na demanda, inclusive porque tal pretensão seria até extemporânea, pois o feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença. Entendem os recorrentes que, ao ingressarem no feito, estariam defendendo sua relação jurídica firmada com os demandantes, consistente na subrrogação de todos os direitos sobre o imóvel objeto da desapropriação discutida na fase de conhecimento. Embora relevantes os argumentos deduzidos pelos recorrentes, parece-me que a situação descrita nos autos estaria mais consistente com o instituto da oposição (CPC, art. 682), já que buscam para si o próprio direito de indenização sobre o qual controverteram autor e réu, pretensão que, fosse este o caso, estaria evidentemente preclusa, haja vista o termo final previsto no próprio dispositivo, qual seja, a prolação da sentença. De qual forma, primando pela prudência e pela necessidade de maior reflexão acerca da tese deduzida no recurso, sem descuidar quanto à existência de eventuais danos às partes primitivas, tenho por deferir o efeito suspensivo. De um lado, não vislumbro maiores danos aos agravados, considerando o estágio em que se encontra o feito; de outro, o acolhimento da tese recursal pode implicar na nulidade dos atos processuais e, inclusive, acarretar sérios danos aos recorrentes. Deste modo, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite do cumprimento de sentença até que o colegiado decida sobre o mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, bem assim o Departamento de Estradas e Rodagens do DF – DER, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora